Tribunal: TJDFT
Processo: 0730694-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730694-70.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: LUIZ ANTONIO CARDOSO CORREIA DECISÃO 1. O exequente agrava (id 39284459) da decisão da Vara Cível do Paranoá (Proc. 0000886-13.2017.8.07.0008 – id 133114175) que indeferiu nova pesquisa de ativos financeiros do devedor por meio do Sisbajud, por julgar que não foi demonstrada a alteração da situação econômica nem decorreu lapso temporal relevante desde a última busca. Alega que já exauriu as diligências que estavam ao seu alcance para localizar bens penhoráveis, sendo, assim, necessária a medida pleiteada, inclusive com a utilização da ferramenta de buscas reiteradas (“teimosinha”). Assinala que o pleito prestigia a celeridade processual, além da satisfação do crédito em dinheiro (CPC 835, I). Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a pesquisa de ativos financeiros em nome do agravado. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 28/09/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator